Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703377-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISON EUROPEU DE LIMA AGRAVADO: JOSIMAR DOS PASSOS NASCIMENTO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Alison Europeu de Lima contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília intimou o credor para apresentar a pesquisa de imóveis em nome do agravado para viabilizar a apreciação do pedido de diligência via INFOJUD ou indicar bens à penhora (ID no 145029134). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO